Tribunal: TCU
Processo: 001.050/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 249/99-CGPRO/SPMAP, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE CULTURA, Siafi/Siconv 381602, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto VIABILIZAR A CONTINUIDADE E AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA ESCOLA EXPERI-MENTAL DE ARTES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA/MG. (no da TCE no sistema: 159/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Fernando Sant'Ana e Castro, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas, decorrente da não aprovação da prestação de contas do Convênio 249/1999", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Fernando Sant'Ana e Castro, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Fernando Sant'Ana e Castro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito de R$ 63.350,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 23/12/1999 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.